Tribunal: TJDFT
Processo: 0742626-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0742626-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FGR CONSTRUTORA JARDINS GENEBRA S/A AGRAVADO: GUILHERMINA GONCALVES SANTOS D E C I S Ã O NÃO É CASO DE PLANTÃO Trata-se de agravo interno contra decisão que, em agravo de instrumento, concedeu a antecipação de tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do recurso pelo colegiado, na parte em que deferiu a tutela possessória em favor da empresa FGR. Todavia, o caso em tela não se enquadra nas hipóteses restritas de apreciação durante o plantão judicial, uma vez que o agravo interno busca a reconsideração de medida já apreciada pelo órgão judicial competente, o que é vedado nesta sede, in verbis: ATO REGIMENTAL 2, DE 13 DE JUNHO DE 2017 - Regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal. “Art. 3o (...) § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações”. - grifei ATO REGIMENTAL 2, DE 13 DE JUNHO DE 2017 - Regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal. “Art. 3o (...) § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações”. - grifei Ante o exposto, não admito a petição em sede de plantão judiciário. Encaminhem-se os autos ao e. Desembargador Relator. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista